Tribunal: TJES
Processo: 5003077-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003077-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO REGGIO CALABRIA

AGRAVADO: LANI TOGNERY GONCALVES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE OBRAS EM EDIFÍCIO EDILÍCIO. REPAROS NECESSÁRIOS DOS VÍCIOS APONTADOS NO IMÓVEL. LAUDO PROFISSIONAL CONCLUSIVO PELA IMPRESCINDIBILIDADE DAS OBRAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.

Hipótese em que
as provas juntadas aos autos, inclusive o laudo
elaborado por profissional de engenharia
demonstram que os
danos

no imóvel se deram por causa de defeitos
estruturais

n
o
edifício, de modo que necessário
o deferimento d
a realização dos reparos.

3
.

A imprescindibilidade
d
a realização
das obras
a curto e médio prazo,
decorre do
risco
de
deterioração excessiva, comprometendo
a
habitabilidade
no imóvel
,
colocando
em risco a vida dos condôminos e transeuntes.

4
.

A reversibilidade da demanda mostra-se na medida em que,
se ao final da demanda
o
agravante
reputar-se vencedor, poder
á
ser indenizad
o
pela quantia despendida
com a reforma,
vez que a teor do artigo 618, do Cód. Civil, a
construtora (empreiteira de materiais e execução) responde pela solidez e segurança da obra durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, assim em razão dos materiais, como do solo.

5
.

Recurso conhecido e
des
provido.
Agravo Interno Prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento; julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003077-30.2023.8.08.0000

AGVTE:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REGGIO CALABRIA

AGVD
A
:
LANI TOGNERY GONÇALVES
E OUTRO

RELATOR:

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Emi
nen
tes pares,
cuida-se
de

agravo
de instrumento

interpost
o
pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REGGIO CALABRIA

pugnando pela reforma da decisão
liminar que determinou, em solidariedade com a construtora, “
I) que contratem no prazo de 10 (dez) dias empresa especializada para elaborar projeto e executar obra indicada no laudo técnico anexo à inicial para resolver a questão da deficiência de impermeabilização da laje da cobertura e consequentes vazamentos e infiltrações no apartamento da autora; II) que no mesmo prazo aluguem imóvel similar ao da autora para sua residência provisória, considerando que o estado atual das infiltrações/vazamentos comprometeu a habitabilidade da residência da autora; III) que a obra seja executada integralmente no prazo de 90 dias. Fixo multa diária de R$ 500,00 por dia, com teto de 200 dias-multa.
”

Extrai-se dos autos, que o condomínio recorrente, cuja construção e entrega ocorreu nos idos de 2010, após 3 (três) anos, foram constatados vícios construtivos, com problemas de impermeabilização na área de lazer, consoante registrado nas atas de reuniões condominiais.

Observo que após diversas tentativas frustradas de o condomínio agravante solucionar os problemas junto a construtora, a condômina agravada ajuizou ação visando obrigar o recorrente e a construtora a procederem os reparos necessários para cessação das infiltrações, ante os vazamentos em seu apartamento, impossibilitando até mesmo sua residência no mesmo.

Lado outro, o recorrente defende que por tratar-se de vícios construtivos, a responsabilidade pelos reparos deve ser imputada à construtora, tanto afirma o ajuizamento de ação contra a mesma visando a correção dos problemas, bem como indenização.

Pois bem.
Consoante
laudo de anomalias
anexo nos autos de origem
,
bem como as fotos e vídeos que acompanham o acervo probatório
,

é incontroversa
a necessidade de execução de reparos a curto e médio prazo, sob o risco do imóvel sofrer deterioração excessiva, comprometendo
sua
habitabilidade.

Nesse sentido,
cumpr
ia
à construtora a garantia de segurança e solidez da edificação durante o prazo de cinco anos previsto pelo artigo 618, do Código Civil, o que corrobora a necessidade de

reforma da decisão agravada. Vejamos:

Art. 618.
Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

Todavia, necessário analisar a possibilidade de imputar ao Condomínio, recorrente, a responsabilidade pela realização dos reparos, vez que conta com ação em trâmite em face a construtora para os devidos consertos.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência:

GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – ALEGADA MÁ EXECUÇÃO PELA CONSTRUTORA – TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DESGASTE NATURAL – CARACTERIZADA CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DAS ANOMALIAS – LAUDO UNILATERAL DESPROVIDO DE CERTEZA – NECESSIDADE DE SE AVANÇAR À FASE INSTRUTÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA LIMITADA A EXECUÇÃO DOS REPAROS URGENTES – PERICULUM IN MORA INVERSUM EVITADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) O Condomínio autor/agravado ingressou com “ação de obrigação de fazer” em desfavor da construtora responsável pela sua edificação, na qual lhe atribui a responsabilidade pelo reparo de diversas anomalias/vícios identificados em laudo técnico anexado aos autos originários, ao passo que, na contestação e na inicial recursal, a construtora refuta as alegações autorais por entender, em linhas gerais, que o prejuízo sustentado decorre da ausência de manutenção predial adequada e do desgaste natural da edificação ao longo do tempo, haja vista a entrega do empreendimento há mais de 5 (cinco) anos.
2) Estando a lide originária em seu limiar, é temerário determinar que a construtora suporte os custos decorrentes da execução de obras, cuja responsabilidade não lhe foi reconhecida por sentença, com base em documento produzido unilateralmente e, por isso, não ostenta aptidão suficiente a compeli-la a promover o reparo de todo e qualquer espécie de vício ou anomalia.
3) A valoração da prova técnica produzida pelo agravado, como prova inequívoca dos fatos constitutivos de seu direito, máxime no estágio inicial da demanda, tem como premissa ser desprovido de certeza, de modo que, não se revestindo de tal atributo, torna-se necessário estabelecer o contraditório – conforme já ocorrido no feito originário – e avançar à fase instrutória. 4) Não se tem em mãos prova inequívoca da responsabilidade da agravante de promover a reparação das anomalias constatadas pela perícia extrajudicial, a qual, repito, não tem por escopo aferir responsabilidades por eventuais irregularidades construtivas (NBR 16747:2020) e tampouco constitui prova contundente de que os defeitos constatados são oriundos da ausência de manutenção predial ou são vícios de construção, do que ressoa a inexistência de lastro, sobretudo em sede de decisão antecipatória, para que se atribua à agravante a obrigação de sanar um extenso rol de defeitos apontados na perícia unilateralmente produzida pelo agravado.
5) Se por um lado não é possível reconhecer que a edificação padece de todos os vícios descritos pelo agravado e, ainda que existam, que a sua sanação compete à agravante, por outro lado não podemos perder de vista que alguns deles foram sublinhados como “críticos” pelo perito extrajudicial, por ostentarem maior potencial de causar risco aos condôminos, afigurando-se imperiosa a manutenção da decisão agravada, pelo menos, no que se refere à pronta resolução dos problemas destacados como sendo “Prioridade 1 – Críticos” e, ato contínuo, avançar à fase probatória na qual será necessária, ao que tudo indica, a produção de prova pericial.
6) Deve ser rechaçada a argumentação contida no agravo interno interposto pelo Condomínio, pelo qual visa a reforma da decisão pela qual foi reduzida a abrangência da determinação do Juízo de 1º grau, de modo que somente os reparos urgentes venham a ser executados neste momento pela construtora, o que, inclusive, não expõe os condôminos a risco de sofrerem severo prejuízo de ordem econômica na hipótese de restar afastada a responsabilidade da construtora pela imediata execução de todas as obras pretendidas na petição inicial da lide originária. 7) Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quarta Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5004795-62.2023.8.08.0000. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Data: 03/08/2023)

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DETERMINAÇÃO DE REFORMAS NO CONDOMÍNIO. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL. LAUDO CONTUNDENTE. PROBLEMA DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS DE GARANTIA. EXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AOS MORADORES, VISITANTES E COLABORADORES. URGÊNCIA DETECTADA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. SATISFATIVIDADE INERENTE AO REGIME DA TUTELA ANTECIPAADA. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL DE ASTREINTES. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Recorrido, ora Autor na origem, arrimou sua pretensão da tutela provisória de urgência nos alegados vícios de construção em laudo técnico pormenorizado, realizado por engenheiro qualificado que detalhou os vícios identificados, a respectiva gravidade e quais os reparos seriam necessários. O laudo do profissional foi contundente no sentido de que as patologias narradas advêm de falhas construtivas, o que demonstra a probabilidade do direito autoral.
2. O ingresso da demanda ocorreu ainda antes do prazo de cinco anos da entrega do empreendimento e, portanto, dentro do prazo de garantia (CC, art. 618), de forma que os alegados problemas são incompatíveis com o parco período de edificação do imóvel – bem durável –, o que reforça a conclusão de uma possível responsabilidade da Agravante na construção do bem. 3. Vê-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão de o laudo constatar que os vícios são críticos ou de prioridade alta, que podem comprometer a estrutura do edifício, expondo a risco tanto os moradores quanto eventuais visitantes ou colaboradores do local.
4. É cediço que a tutela de urgência antecipada, por excelência, guarda consigo a característica da satisfatividade, para que o postulante não sofra os efeitos deletérios do tempo e tenha que esperar até o fim da tramitação processual para que consiga o bem da vida pleiteado.
5. Não há falar em irreversibilidade da demanda, pois, caso a Agravante seja vencedora, poderá ser ressarcida pela quantia despendida oriunda da determinação judicial (CPC, art. 302).
6. A multa possui caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, mas deve ser fixada de modo a não importar em enriquecimento ilícito da parte, sendo imperioso o estabelecimento de prazo final. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5009783-29.2023.8.08.0000. Relatora Desª. Marianne Judice de Mattos. Data: 11/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA NOVA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA PRESENTES. DEVER DE GARANTIA DE SEGURANÇA E SOLIDEZ DA CONSTRUÇÃO (05 ANOS. ART. 618, CC). DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR A IMEDIATA REALIZAÇÃO DE VISTORIA POR PARTE DA CONSTRUTORA RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A questão versa sobre típica relação de consumo, o que justifica a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no que respeita à segurança e à adequação de produtos e serviços, de modo inequívoco, adota a teoria de qualidade, sendo certo que o conceito de vício na legislação consumerista, e bem mais amplo do que o constante no Código Civil, na tradicional disciplina dos vícios redibitórios. 2 - Uma mera leitura dos autos principais revela a verossimilhança dos fatos alegados pela autora, que juntou fotografias das portas infestadas de cupins de subsolo, além dos diversos comunicados com construtora, em que foram relatados os problemas, tendo sido aprovadas as vistorias, mas que, segundo a autora, jamais chegaram a ser agendadas. 3 - Por certo, a revelação de inúmeros vícios construtivos, outrora ocultos, imediatamente após a entrega do imóvel recém-construído, afastam por completo a tese de que poderiam ter sido ocasionados por desgastes natural de peças, segundo as próprias regras de experiência comum.
4 - É evidente que sendo nova a obra, existe uma presunção de que o vício oculto aparecido seja proveniente da má-qualidade da construção (no caso, falha na preparação do solo antes da construção), de forma que caberia ao construtor comprovar sua tese de que o vício seria proveniente da utilização ou do desgaste natural da edificação, e não de defeitos na construção. 5 - Já o periculum in mora se consubstanciaria na existência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, caso indeferida a antecipação da tutela requerida, ante a possibilidade de a autora ficar privada da possibilidade de continuar residindo no local.
(TJCE; AI 0635218-03.2020.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Durval Aires Filho; Julg. 27/06/2023; DJCE 03/07/2023; Pág. 153)

Sobre a tutela de urgência, dispõe o art. 300 do CPC, “
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”

Logo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, é cabível se o julgador entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

O
risco de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor d
a

recorr
ida
, em razão do perigo diário que os vícios
na construção
trazem à vida dos condôminos,
de modo que deve ser autorizada a realização das obras pelo agravante, e se ao
final da demanda reputarem-se vencedoras, poderão ser indenizadas pela quantia despendida, não havendo que se falar, portanto, em irreversibilidade da demanda.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
para
manter a obrigação imposta na decisão concernente a realização das obras imprescindíveis no imóvel da agravada.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.